Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-40.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Quanto à alegação de violação ao princípio da dialeticidade, vislumbra-se que a autora/apelante se manteve atenta aos argumentos do julgador de origem, inclusive, destacando os pontos da sentença recorrida objetos da irresignação. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio supracitado. Rejeito a preliminar suscitada.
2. A questão relativa à legitimidade passiva foi devidamente apreciada no presente processo, inclusive em sede recursal, operando-se, desse modo, a preclusão, a teor do art. 507 do CPC. Razão pela qual, deixo de conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva nas contrarrazões, ante a ausência de interesse recursal.
3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.
4. Não restou comprovada a existência de saques indevidos, porquanto os descontos no saldo da conta referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente em razão de convênio via PASEP/FOPAG.
5. Igualmente, a parte autora não se desincumbiu de comprovar a atualização monetária indicada em seus cálculos com a legislação em vigor e, por conseguinte, demonstrar a irregularidade da metodologia utilizada pela parte ré/apelada na administração dos valores constantes na conta vinculada ao Pasep
6. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.